Tribunal: TJBA
Processo: 8039923-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039923-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: F.S.J. COMERCIO E REPRESENTACOES FARMACEUTICAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO DE OLIVEIRA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO. ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO AO CREDOR (TEMA 677, STJ).

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8012902-28.2023.8.05.0000, em que é agravante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e agravados
F.S.J. COMERCIO E REPRESENTACOES FARMACEUTICAS LTDA, MARCILIO LUIZ SOUZA OLIVEIRA
e
ALZENIR DE SOUZA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça